Tribunal: STF
Processo: Rcl 55354
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Amélio Ucha Ribeiro Filho contra ato judicial (decisão proferida pela juíza de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santiago/RS) exarado nos autos do Agravo de Instrumento nº 5162644-26.2022.8.7000 no âmbito de cumprimento de sentença (nº 5001777-09.2022.8.21.0064).



    Em 8 de setembro de 2022 solicitei informações, que vieram a este Tribunal em 22/9/2022. O reclamado manifestou-se, então, em 26/09/2022, por meio da petição 74500/2022.



    Transcrevo o relato que fiz quando do primeiro despacho nos autos:



    “Narra haver sido condenado em ação de improbidade administrativa (nº 5000388-67.2014.8.21.0064) juntamente a Diulinda Ferreira Pires por haver firmado contrato, sem licitação, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, de serviços de consultoria jurídica para a Câmara de Vereadores de Unistalda/RS.



    Consta da sentença condenatória (Edoc4, pp 10 a 28): “DIANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso lª do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra DIULINDA FERREIRA PIRES e JOSÉ AMÉLIO UCHA RIBEIRO FILHO, para declarar a prática de atos de improbidade administrativa por parte dos réus, consoante artigos 09 caput e 11 caput da Lei nº 8.429/92, e aplicar a ambos os demandados a sanção de suspensão dos direitos políticos por três anos e multa civil. Para a ré Diulinda: multa no equivalente a 02 (duas) vezes o valor da remuneração mensal percebida no período em que exerceu o cargo de Presidente da Câmara de Vereadores de Unistalda. Para o requerido José Amélio Ucha Ribeiro Filho: multa civil de 02 (duas) vezes o valor do acréscimo patrimonial que teve com a contratação, ou seja, multa no valor correspondente ao dobro que recebeu do poder público com o contrato de prestação de serviço assumido com a Câmara Municipal de Vereadores de Unistalda”.



    Dessa decisão, ambos o condenados opuseram   Embargos de Declaração, interpuseram Apelações e novos embargos, e posteriormente houve recursos especais e extraordinários. O recurso extraordinário de Diulinda foi sobrestado diante do tema 309 da repercussão geral, sendo determinado que o recurso especial fosse apreciado após o extraordinário.



    Já os recursos especial e extraordinário interpostos pelo ora reclamante, José Amélio Ucha Ribeiro Filho, tiveram seus seguimentos negados. Alega o requerente que ainda está em tramitação um desses recursos, o de nº o 0001711-98.2021.8.21.7000, em fase de intimação do MP em 04.08.2022 (eDoc7, p. 21)



    Diante da alegada ausência do trânsito em julgado afirma que o ato reclamado teria contrariado o “artigo 20, da Lei n° 8.429/92 (14.230/21), em afronta ao que decidido na ADPF 144, ARE 1286882, ARE 843989 e ADC 45.”



    Eis o teor da decisão reclamada (eDOC5, p.116): 



    “DESPACHO/DECISÃO



    Vistos.



    I. Considerando o pedido de suspensão da demanda (Evento 20), ressalto que a fase de cumprimento de sentença ocorre de forma definitiva em relação ao executado JOSÉ AMÉLIO UCHA RIBEIRO FILHO, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória em relação ao mesmo.



    Outrossim, o cumprimento de sentença em relação à executada Dulinda se dará de forma provisória, na forma do artigo 520 do Código de Processo Civil, tendo em vista que os recursos especial e extraordinário por ela interpostos e que se encontram sobrestados, não tiveram a atribuição de efeito suspensivo. 



    Neste passo, acolho integralmente as razões constantes da manifestação do Ministério Público no Evento 23 e INDEFIRO o pedido de suspensão da presente fase de cumprimento de sentença.



    II. No que se refere ao pedido do executado José Amélio de expedição de ofício para levantamento da suspensão dos direitos políticos (Eventos 26, 27 e 28), considerando que não houve o decurso do prazo integral da sanção imposta na sentença, após o trânsito em julgado (01/12/2021 - Evento 1 - ANEXO12), inclusive delineado pelo parecer Ministerial de Evento 23, INDEFIRO o pedido, com base no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021). 



    III. Ante a não comprovação do pagamento da quantia certa pelo executado JOSÉ AMÉLIO UCHA RIBEIRO FILHO, DEFIRO o pedido do Ministério Público constante no Evento 23 e determino a expedição de certidão para protesto da decisão condenatória em face do mesmo, nos termos do artigo 517, do CPC.



    IV. Intimem-se. Dil. Legais.”



    Alega ofensa ao decidido da ADPF 144, segundo a qual exige-se o trânsito em julgado de condenação para que seja possível a suspensão dos direitos políticos. Argumenta, também, que está em curso a ADC 45, o que demandaria a suspensão da demanda até o julgamento dessa ação pelo STF e menciona, ainda, a recente decisão do STF no ARE 843.989 (TEMA 1199), afirmando que “a nova lei 14.230/21 retroage para alcançar as demandas que não transitaram em julgado até a data do início da vigência (26.10.21)”. Defende que “Não havendo o trânsito até 26.10.21 e sendo culposo, a ação deve ser extinta por impossibilidade jurídica do pedido ante a perda do objeto.” (eDoc1, p.10)



    Requer:



    “liminarmente, sejam suspensos os efeitos das decisões e os cursos dos processos Agravo de Instrumento n. 5162644- 23.2022.8.21.7000/TJRS / cumprimento de sentença n. 50017770920228210064 da 2ª Vara Cível da Comarca de Santiago-RS, nos termos do art. 300 e 989, II, do CPC, art. 158 do RISTF, artigo 20, Lei n° 8.429/92, e art. 14, caput, art. 15, V e 37, §4º, da Carta Maior, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa e. Suprema Corte nos autos da ADPF 144, ARE 1286882, ARE 843989 e ADC 45, assegurando ao reclamante o direito de voto nas eleições 2022, na retirada da suspensão dos direitos políticos, comunicando com urgência a Justiça Eleitoral;”



    No Mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, as decisões apontadas, ante a ausência patente de trânsito em julgado da sentença condenatória para incidência da pena de suspensão dos direitos políticos”.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.”



    É o relatório. Decido.



    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    No presente caso, o paradigma da ADPF 144 afirma a impossibilidade de suspensão de direitos políticos em face de ação de improbidade não transitada em julgado.



    O ato ora reclamado se revela harmônico com a compreensão deste Supremo Tribunal Federal, na medida em que afirma a ocorrência do trânsito em julgado de sentença condenatória por ato doloso de improbidade administrativa em desfavor do Reclamante e, em razão disso, a suspensão de seus direitos políticos.



    Os demais parâmetros de controle não podem ser considerados pois o julgamento da ADC 45 ainda não foi finalizado e , ao contrário do que afirma o reclamado, no ARE 843989 (TEMA1199) não se aplica ao caso porque, como afirma, a condenação foi na modalidade culposa e o que o STF decidiu foi que as alterações da Lei 14.230/21 não se aplicam aos casos culposos nos quais houve condenações definitivas e processos em fase de execução das penas.



    Em suporte fático ao molde jurisprudencial mencionado, colhe-se das informações prestadas pela autoridade ora Reclamada justamente a distinção entre o caso concreto e a questão agasalhada no Tema 1199, ao afirmar que "a rigor, não deixa de ser reconhecido pelo próprio reclamante, ao citar que o recurso em processamento no Tribunal local envolve debate sobre o benefício da gratuidade de justiça, e não acerca da matéria de mérito propriamente dita".



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Houve a devida distinção fática, observando-se o fato de que a ação de conhecimento na qual houve a condenação transitou em julgado.



    Inclusive, a consulta processual em nome do autor não retorna processos em trâmite, nos quais se questione a condenação. Os respectivos recursos especial e extraordinário (do autor) interpostos de decisão no processo de conhecimento, já foram apreciados e baixados à origem.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília,26 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente